Tribunal: CARF
Processo: 13888.001981/2005-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.001981/2005-39
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.936 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RAMOS E CASSIERI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIPJ. EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL.
Estando previsto na legislação em vigor a prestação de informações aos Órgãos
da Secretaria da Receita Federal e verificando o não cumprimento na entrega
dessas obrigações acessórias nos prazos fixados pela legislação é cabível a
multa pelo atraso na entrega da DIPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001981/2005-39
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.936 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.001981/2005-39

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009, então
vigente, buscando a reforma do Acórdão no 1803-00.384, de 08 de abril de 2010, proferido pela
3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento, que deu provimento ao recurso voluntário,
com ementa nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercício: 2003
Ementa: MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIPJ. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. FATO GERADOR.
O fato gerador da obrigação acessória é a própria definição jurídica, perfeita e acabada,
acerca da qual é o regime segundo o qual a pessoa deve efetuar o pagamento dos
tributos. Não é aplicável a sanção por atraso na entrega da declaração se ela foi feita
antes do trânsito em julgado do processo administrativo.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação “à penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração distinta da simplificada, levando-se em consideração a existência de Ato
Declaratório que formalizou a exclusão do SIMPLES e a produção de seus efeitos”. Para
comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigma o acórdão no 302-37.597.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho no 1400-00.219,
de 26 de novembro de 2010, proferido pela Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento,
por entender como comprovada a divergência jurisprudencial.
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015 (anterior Portaria MF no 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.936 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.001981/2005-39

2
Mérito
No mérito, a FAZENDA NACIONAL insurge-se quanto ao afastamento, pelo
acórdão recorrido, da exigência da multa por atraso na entrega de DIPJ em razão da exclusão da
empresa Recorrida do regime do Simples Nacional.
No acórdão recorrido, restou decidido que a obrigatoriedade da entrega de
declarações obrigatórias, quando a empresa é excluída do SIMPLES Nacional, surge apenas com
a definitividade do ato administrativo de exclusão do simples. A conclusão deu-se a partir da
interpretação conjunta dos artigos 114 a 117 do Código Tributário Nacional, combinados com
dispositivos da Lei no 9.317/98.
O Colegiado a quo concluiu não ser cabível a exigência da entrega da declaração
ainda no curso do processo administrativo em que se discute a pertinência do Ato Declaratório
de exclusão do Simples, pois significaria retirar da contribuinte o status quo inerente à legislação
do SIMPLES e, portanto, cercear o amplo direito de defesa da contribuinte ou, ainda, impor ao
Contribuinte sanção pelo descumprimento de condição impossível.
Com a devida vênia, entende-se merecer reforma o acórdão recorrido.
Conforme Instrução Normativa no xxx, ficam desobrigadas de apresentar a DIPJ,
“as pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples Nacional), por estarem obrigadas à
apresentação de Declaração específica do Simples Nacional”.
No entanto, consoante esclarecimentos prestados pela Receita Federal, a pessoa
jurídica cuja exclusão do Simples Nacional produziu efeitos dentro do ano‐calendário fica
obrigada a entregar duas declarações: a declaração simplificada, referente ao período em que
esteve enquadrada no Simples Nacional e a DIPJ, referente ao período restante do
ano‐calendário.
Além disso, no caso dos autos, a exclusão da empresa do Simples Nacional deu-se
por motivo de pleno conhecimento da mesma: por meio do ADE (Ato Declaratório no 367.355,
de 02 de outubro de 2000, do Delegado da Receita Federal do Brasil em Piracicaba), ficou
consignado que estava ela em situação vedada em relação à sistemática do Simples (art. 9o,
inciso XIII, da Lei no 9.317/96).
Pela possibilidade de exigência de multa em caso de atraso na entrega de
declaração, quando a empresa é excluída do simples nacional, cita-se o Acórdão no 302-38.813,
com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 15/05/2002, 15/08/2002, 14/11/2002, 14/02/2003
Ementa: DCTF. MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Estando previsto na legislação em vigor a prestação de informações aos Órgãos da
Secretaria da Receita Federal e verificando o não cumprimento na entrega dessas
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.936 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.001981/2005-39

obrigações acessórias nos prazos fixados pela legislação é cabível a multa pelo atraso na
entrega da DCTF.
Nesse sentido, dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital